Tribunal: TJSP
Processo: 0001007-71.2023.8.26.0244
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Ação de reparação por danos materiais. Procedência na origem. Objeto na pista.
I. Feito originalmente processado e julgado na Vara do Juizado Especial Cível. Ilícito extracontratual de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público. Súmulas 73 e 165 do TJSP. Competência absoluta de uma das Varas da Fazenda Pública.
II. Nulidade, em

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Ação de reparação por danos materiais. Procedência na origem. Objeto na pista.
I. Feito originalmente processado e julgado na Vara do Juizado Especial Cível. Ilícito extracontratual de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público. Súmulas 73 e 165 do TJSP. Competência absoluta de uma das Varas da Fazenda Pública.
II. Nulidade, em princípio, do ato decisório proferido por juízo absolutamente incompetente. Possibilidade, no caso em concreto, de aproveitamento dos atos (art. 64, §4o do CPC) e convalidação da sentença. Precedentes.
III. Responsabilidade objetiva das concessionárias de serviços públicos por danos decorrentes da presença de objetos na pista de rolamento. Tema no 1.122 do STJ. Natureza objetiva da responsabilidade em discussão que não dispensa a demonstração das circunstâncias que envolveram o evento danoso. Nexo causal não configurado.
IV. Sentença reformada. Recurso provido.